Tribunal: TJMT
Processo: 0035838-83.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS– OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035838-83.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO GONCALO DE FIGUEIREDO - CPF: 293.380.851-04 (EMBARGANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS
–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO GONÇALO DE FIGUEIREDO
, contra decisão proferida no recurso de apelação interposto pelo embargante, que a unanimidade desproveu o recurso, restando, assim, ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.”

Inconformado, o
Embargante alega que o acórdão embargado foi contraditório com as provas dos autos, onde o embargante produziu a prova testemunhal do Sr. Luiz Cláudio (chefe de setor) na época dos fatos, confirmando a prestação dos serviços pelo embargante, conforme id 3878017, no CD da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, requereu a manifestação quanto aos dispositivos legais violados (artigo 93, incido IX da CF/88, bem como, artigo 489, §1º do CFC) a fim de permitir a imposição de recurso especial ou extraordinário perante os tribunais superiores
.

(id. 78612478).

C
ontrarrazões (id. 80219496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO GONÇALO DE FIGUEIREDO
, contra decisão proferida no recurso de apelação interposto pelo embargante, que a unanimidade desproveu o recurso.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar contradição no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

(....)
As planilhas apresentadas pelo Requerente e produzidas unilateralmente, não especificam a data de execução do serviço, nem mesmo o local onde o serviço foi realizado, descrevendo de maneira genérica o suposto serviço prestado e o valor cobrado.

(...)Não
restou comprovado nos autos que os serviços alegados tenham sido efetivamente executados, ou que em caso positivo, não tenham sido pagos, pois o Requerido juntou vários comprovantes de pagamento referentes a serviços de manutenção, todavia não ha como identificar que tais serviços são os mesmos reclamados pelo Requerente, pois como já dito, as planilhas apresentadas não indicam o local de execução do serviço ou a data de execução (...).

Ressalto, que a testemunha ouvida em juízo, Sr. Luiz Cláudio, cuja mídia visual consta anexa ao id. 101930994, somente afirma que via o Embargante prestando serviço de manutenção na Procuradoria, nada soube dizer quanto ao não pagamento.

O embargado por sua vez, juntou aos autos comprovantes de pagamentos referentes ao serviço de manutenção.

Assim, não há que se falar em qualquer contradição

na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021